Tribunal: TJMT
Processo: 1040524-52.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040524-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (APELADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (APELADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que há previsão contratual de cumulação da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, é de ser manter a sentença que revisou o contrato e julgou parcialmente procedentes os Embargos monitórios e condenou as partes em sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040524-52.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA – EPP, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1040524-52.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP, Tiago Vianna de Arruda, Darlene Sebastiana de Assis Barini, José Augusto Calhão Barini.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
a pretensão formulada pelo autor na ação monitória (artigos 487, inciso I, e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil), para constituir de pleno direito o título executivo judicial.

E, ainda,
julgou parcialmente procedente
os embargos monitórios opostos pelos requeridos, para revisar o contrato e determinar que: no tocante aos encargos da mora, seja excluída a comissão de permanência, a fim de instituir como penalidades de mora a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC, tudo a ser apurado na fase de liquidação da sentença, obedecidos os referidos parâmetros, bem como para que a repetição de indébito seja realizada na forma simples.

Considerado a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, que não foi incluída no demonstrativo de débito, bem como que a questão sequer foi aventada pelos embargantes de monitória, que se trata de conhecimento de ofício pelo Julgador, o que contraria o teor da Súmula 381 do STJ e, ainda, que houve julgamento extra petita e, ainda, que não há falar em sucumbência recíproca. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Certificado o decurso de prazo para a parte apelada apresentar as contrarrazões (Id. 169846297 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedentes os embargos monitórios e afastar a sucumbência recíproca.

Na origem, cuida-se de Ação Monitória em que o Banco do Brasil S.A. objetiva receber o crédito de R$11.434,59 (saldo devedor em 15/09/2019), embasado na Cédula de Crédito Comercial n. 40/00522-4”, firmada inicialmente em 02/06/2010, com aditivo posterior, garantido por alienação fiduciária, com vencimento para 15/06/2015, em que o banco requerente, aqui apelante, concedeu aos requeridos apelados a quantia originária de R$ 255.000,00.

Consta que foram opostos Embargos monitórios em que além das defesas preliminares os embargantes pretenderam revisar o contrato.

Na sequência, sobreveio a sentença que rejeitou as arguições liminares e revisou o contrato, a fim de afastar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Decisão que é objeto deste recurso.

De início, tem-se que as cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, em razão do caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Dos documentos colacionados, verifica-se da Cédula de Crédito Comercial n. 40/00522-4, notadamente da cláusula que trata do inadimplemento, o seguinte:

INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos de normalidade pactuados:

a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional;

b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento ao ano;

c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem parcialmente e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido.

(Id. 169846224 - pág. 3)

A seu turno, observa-se que ao opor os Embargos Monitórios os requeridos embargantes levantaram a questão acerca da abusividade da cobrança da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, veja-se:

“(...) na cédula de crédito comercial em questão consta, em caso de eventual inadimplemento, a previsão abusiva de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratório e multa contratual, o que configura flagrante ilegalidade a ser rechaçada pelo Judiciário”. (Id. 169846265 - pág. 3).

Dessa forma, não cabe falar em ofensa ao teor da Súmula 381 do STJ ou sentença extra petita.

Ressalta-se, por oportuno, que o STJ tem entendimento já firmado acerca da impossibilidade da cumulação da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios (Súmula 472).

Logo, não há reparos na sentença que consignou que “o consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na hipótese de impontualidade no pagamento (...) diante da incidência de comissão de permanência como alegado pela embargante, determino a exclusão da comissão de permanência,
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC
”.

Como se vê, a parte da sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios, a fim de afastar a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, bem como determinou a repetição do indébito na forma simples, não comporta reformas.

Da mesma forma, é caso de manter a sucumbência recíproca como determinada na sentença impugnada, máxime considerado que os Embargos Monitórios foram julgados parcialmente procedentes e os embargantes, aqui apelados, decaíram somente de parte do seu pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023